Tribunal: TJES
Processo: 0038074-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE AO DESLINDE DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AFASTAMENTO DE PROVAS UNILATERAIS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de o apelante defender que os documentos médicos por ele acostados deveriam ter sido levados em consideração, trata-se de prova unilateral, produzida de forma totalmente alheia a qualquer tipo de procedimento contraditório, sem o completo conhecimento pelo apelado, o que fere frontalmente qualquer direito de defesa.

2. A partir da valoração das provas produzidas a análise técnica submetida ao crivo do contraditório possui maior relevância do que os atestados médicos apresentados pelo apelante.

3. O laudo pericial não pode ser desprezado para a solução da controvérsia ora instaurada, mostrando-se bem fundamentado e convincente no sentido de que a doença que incapacita o recorrente tem origem degenerativa e não possui relação com a atividade por ele desenvolvida.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
05 de agosto de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038074-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ MAGALHAES BOTELHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE AO DESLINDE DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AFASTAMENTO DE PROVAS UNILATERAIS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de o apelante defender que os documentos médicos por ele acostados deveriam ter sido levados em consideração, trata-se de prova unilateral, produzida de forma totalmente alheia a qualquer tipo de procedimento contraditório, sem o completo conhecimento pelo apelado, o que fere frontalmente qualquer direito de defesa.

2. A partir da valoração das provas produzidas a análise técnica submetida ao crivo do contraditório possui maior relevância do que os atestados médicos apresentados pelo apelante.

3. O laudo pericial não pode ser desprezado para a solução da controvérsia ora instaurada, mostrando-se bem fundamentado e convincente no sentido de que a doença que incapacita o recorrente tem origem degenerativa e não possui relação com a atividade por ele desenvolvida.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
05 de agosto de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038074-28.2018.8.08.0024

APELANTE:
ANDRÉ LUIZ MAGALHÃES BOTELHO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRÉ LUIZ MAGALHÃES BOTELHO
contra sentença de fls. 158/169, integrada pela decisão de fls. 194/196, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente do Trabalho, nos autos da “Ação Ordinária Previdenciária” ajuizada pelo apelante em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Em suas razões recursais (fls. 165/182), alega o apelante, em síntese, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo se valer de outros elementos de prova existentes nos autos.

Argumenta que há outros documentos nos autos que comprovam o desacerto da perícia do juízo e confirmam a existência de nexo causal entre as lesões e as atividades laborativas.

Narra que o laudo pericial oriundo de Reclamação Trabalhista que tramita na Justiça do Trabalho contra o seu empregador atesta a condição clínico-fisioterápica narrada na inicial.

Sustenta que não possui capacidade para exercer atividade laborativa a prover sua subsistência.

Contrarrazões às fls. 189/189-v, em que o apelado defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

Em resumo, a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação acidentária afirmando que foi diagnosticado com moléstia ocupacional consubstanciada em “lesão tendinosa do ombro direito”, além de sofrer outras consequências de sua atividade, como estresse, disfonia, afonia, laringite, esofagite e sinusite.

Narra que pleiteou auxílio-doença por acidente de trabalho, o qual foi indeferido.

Assim, ajuizou a presente ação objetivando ver reconhecida a sua incapacidade laboral total e definitiva em razão das doenças ocupacionais causadas ou agravadas pelo trabalho desempenhado, com a concessão do auxílio-doença por acidente do trabalho e o pagamento das parcelas devidas, bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Após regular trâmite processual, com a realização de perícia, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, salientando, basicamente, que foram desconsiderados os demais meios de prova e que o laudo pericial objeto dos autos se revelou parcial.

Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar. Explico.

É cediço que o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa (CPC, art. 371). Entretanto, deve ser destacado que a perícia é de grande relevância para a solução da controvérsia, sobretudo por se tratar de matéria técnica.

Nesse particular, apesar de o apelante defender que os documentos médicos por ele acostados deveriam ter sido levados em consideração, trata-se de prova unilateral, produzida de forma totalmente alheia a qualquer tipo de procedimento contraditório, sem o completo conhecimento pelo apelado, o que fere frontalmente qualquer direito de defesa.

Registro, ainda, que eventual prova produzida na Justiça do Trabalho não vincula este juízo, pois as exigências para a concessão de benefício previdenciário se diferem da matéria trabalhista.

Não obstante esse fato, em uma detida consulta aos autos do processo que tramitam na referida justiça especializada (0001586-71.2017.5.17.0004), verifica-se que foi proferida sentença no processo a que o apelante faz referência, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo apelante, ora autor em ambas as demandas, devidamente confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

Frise-se, nesse particular, que, assim como nos presentes autos, não foi comprovada doença ocupacional que subsidie o pleito do apelante na Justiça do Trabalho.

A partir da valoração das provas produzidas, portanto, entendo que a análise técnica submetida ao crivo do contraditório possui maior relevância do que os atestados médicos apresentados pelo apelante. Sobre a questão

[...] 1. Em que pese a conclusão adotada pela seguradora, a prova pericial judicial realizada nestes autos foi categórica e incisiva em afirmar que os danos constatados nos veículos envolvidos no acidente demonstram que a batida teria sido realizada na forma que foi narrada no boletim de ocorrência.
2. Em casos como este, sobressai a relevância da prova pericial, que, uma vez produzida sob o crivo do contraditório, pode esclarecer as particularidades da colisão e embasar de forma técnica a formação do convencimento do julgador. 3. Por certo o julgador não está adstrito às conclusões alcançadas pela prova técnica, no entanto, “diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário”. (TJES; AC 0000602-38.2016.8.08.0064; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021) 4. Com efeito, os documentos inerentes à sindicância realizada pela seguradora não possuem o condão de, por si só, comprovar a tese recursal, haja vista que se trata de prova unilateral produzida sem a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000489-90.2014.8.08.0020; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 02/Jul/2024 - sem grifos no original)

Nesse contexto, não há que se falar em mácula no laudo pericial, haja vista que a perícia realizada e os demais elementos de prova possibilitaram a perfeita compreensão da controvérsia.

Observo que o médico perito nomeado pelo juízo realizou exames no apelante e considerou em seu laudo de fls. 81/91 a inexistência de incapacidade laborativa de modo a arrimar os benefícios previdenciários pleiteados. Colaciono trecho do laudo:

[...] o periciando é portador de alterações degenerativas em joelhos que não o incapacita para realização de suas atividades diárias, sejam laborativas ou não. Foi submetido a tratamentos conservador em joelhos, sem previsão de intervenções cirúrgicas. Ao exame físico, não apresentou elementos que indiquem agudizações da patologia, fazendo uso de medicação analgésica quando dor. Possui alterações degenerativas e lesão do tendão do músculo supraesinhoso do ombro direito, sem limitação para o exercício de suas atividades laborativas habituais como professor. [...]

Desse modo, entendo que o laudo pericial não pode ser desprezado para a solução da controvérsia ora instaurada, mostrando-se bem fundamentado e convincente no sentido de que a doença que incapacita o recorrente tem origem degenerativa e não possui relação com a atividade por ele desenvolvida.

Vale consignar que: “[...] Tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a inexistência de nexo de causalidade entre as doenças sofridas e o trabalho desenvolvido. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010171-52.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/11/2020; DJES 27/11/2020)

Para além desse ponto, vê-se que, em nenhum momento, o apelante impugnou a nomeação do profissional (CPC, art. 465, § 1º) ou da perícia realizada (CPC, art. 477, § 1º) em prazo oportuno e, em verdade, referido ponto nem sequer deveria ter sido examinado nesse momento, pois precluso.

À vista de tais constatações, demonstrado nos autos através de perícia conclusiva que a moléstia que acomete o recorrente constitui patologia degenerativa, sem origem acidentária e que tampouco incapacita o apelante para as atividades laborativas, deve ser mantida irretocável a sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões